Tribunal: TJSP
Processo: 1061390-23.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. Cirurgia plástica. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Acolhimento parcial para reconhecer o dano apenas no tocante à aplicação de PMMA. Cirurgia estética que consiste em obrigação de resultado. Reconhecimento dos danos materiais no valor de R$20.000,00. Danos estéticos e morais, fixados no importe de R$10.000,00. Sentença

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. Cirurgia plástica. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Acolhimento parcial para reconhecer o dano apenas no tocante à aplicação de PMMA. Cirurgia estética que consiste em obrigação de resultado. Reconhecimento dos danos materiais no valor de R$20.000,00. Danos estéticos e morais, fixados no importe de R$10.000,00. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2021.0000017872
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1061390-23.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANA
CRISTINA FEITOSA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados EDNARDO JOSÉ
SAMPAIO DE FIGUEIREDO e SAMPAIO CIRURGIA PLASTICA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), J.B. PAULA LIMA E ELCIO
TRUJILLO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1061390-23.2015.8.26.0100
Voto no 12.403 (D)
Pág. 2/5
VOTO No 12.403
No Processo - Classe:
1061390-23.2015.8.26.0100 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de São Paulo
Juiz(a) de 1o Grau:
Renato Acacio de Azevedo Borsanelli
Partes:
Apelante: Ana Cristina Feitosa
Apelados: Ednardo José Sampaio de Figueiredo e Sampaio
Cirurgia Plastica Ltda
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
DANOS
MORAIS,
MATERIAIS E ESTÉTICOS. Cirurgia plástica. Sentença
de improcedência. Irresignação da autora. Acolhimento
parcial para reconhecer o dano apenas no tocante à
aplicação de PMMA. Cirurgia estética que consiste em
obrigação de resultado. Reconhecimento dos danos
materiais no valor de R$20.000,00. Danos estéticos e
morais, fixados no importe de R$10.000,00. Sentença
reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de Apelação interposto contra a r. sentença de fls.
518/52, a qual julgou improcedente Ação de Reparação de Danos Materiais, Morais e
Estéticos.
Inconformada, a autora apelou (fls. 527/552), alegando que apesar do
Dr. Perito entender não ter sido evidenciada nenhuma conduta de prática médica
inadequada, reconheceu que o PMMA utilizado no preenchimento não era a substância
recomendada.
Ademais, a cirurgia plástica era uma obrigação de resultado e a
Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e também a Sociedade Brasileira de
Dermatologia não recomendavam o uso do PMMA para fins estéticos.
Ressaltou que trabalhava no ramo de recepção de eventos e
consultoria de moda e que os danos estéticos faciais prejudicaram o respectivo sucesso
na referida área, para a qual a boa aparência era indispensável.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1061390-23.2015.8.26.0100
Voto no 12.403 (D)
Pág. 3/5
Ainda, revelou ter sofrido depressão após o ocorrido e que atualmente
sofria de fibromialgia, sobretudo em razão do forte stress emocional, ocasionando a
necessidade de arcar com alto custo de medicação e tratamento.
Também informou que necessitará de tratamento reparador para
amenizar as lesões no rosto equivalente a R$26.000,00, defendendo a ocorrência dos
danos morais, materiais e estéticos.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 585/601.
É O RELATÓRIO.
O presente recurso deve ser parcialmente provido.
Conforme se infere do contido nos autos, a autora pleiteou a reparação
de danos relatando ter procurado um cirurgião plástico objetivando a realização de
procedimentos estéticos.
Após análise, narrou que o médico a orientou a realizar dez
procedimentos cirúrgicos: lipoaspiração de corpo, mini lipoaspiração de abdômen,
lipoaspiração de braços, lipoaspiração de submento, colocação de prótese de glúteos,
colocação de prótese de panturrilha, prótese de coxas, prótese de mamas e aplicação de
PMMA na boca e queixo.
Afirmou ter ficado com cicatrizes nas mamas e que a aplicação do
polimetilmetacrilato (PMMA) lhe causou deformidades e “empedramentos” (nódulos)
da face.
Em consequência, postulou a condenação dos correqueridos (médico e
clínica de cirurgia plástica) ao pagamento de R$37.500,00 pelos danos materiais, cem
salários mínimos pelo dano moral e cinquenta salários mínimos pelo dano estético.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1061390-23.2015.8.26.0100
Voto no 12.403 (D)
Pág. 4/5
A r. sentença julgou a ação improcedente.
De fato, o artigo 14, §4o do CDC preceitua que: “A responsabilidade
pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa”.
Ainda, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os
serviços prestados por médico que realiza procedimentos estéticos consistem em
obrigações de resultado.
Sendo assim, embora a responsabilidade do médico seja subjetiva,
existe a presunção de culpa, em razão da natureza da prestação.
O breve laudo pericial apresentado nos autos ponderou que os
problemas de cicatrização poderiam ser devidos ao tabagismo da autora. Entretanto, não
teceu qualquer consideração sobre a segurança no uso do PMMA, limitando-se a
informar que o respectivo uso era autorizado pela ANVISA.
Portanto, no que tange à aplicação do PMMA, existe grande discussão
na jurisprudência sobre a respectiva segurança de aplicação. Nesse sentido:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E
MORAIS
decorrente
de
intervenção
estética.
Preenchimento labial com substância denominada
PMMA. Falha do serviço prestado pela clínica de
cirurgia plástica. Laudo pericial que atestou o resultado
danoso (nódulos no lábio da autora) e o nexo causal
decorrente da aplicação da substância. Dever de
indenizar (art. 14 do CDC). Ré que não se desincumbiu
de afastar o laudo pericial. Sentença de parcial
procedência. Danos materiais mantidos. Redução dos
danos morais para R$20.000,00. Sentença reformada
apenas no quantum. Dado provimento parcial ao
recurso.
(TJSP; Apelação Cível 1002046-54.2014.8.26.0001;
Relator (a): Nilton Santos Oliveira; Órgão Julgador: 3a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1061390-23.2015.8.26.0100
Voto no 12.403 (D)
Pág. 5/5
Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana -
5a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/06/2019; Data
de Registro: 11/06/2019)
Não bastasse, uma breve análise das fotos juntadas aos autos às fls.
539 revelou que o dano na face da autora era evidente, mostrando a grave alteração de
fisionomia da consumidora, com graves deformidades em comparação à fisionomia que
aparentava antes da realização do procedimento estético.
Destarte, o dano estético restou configurado.
No mais, evidente a ocorrência dos danos morais, eis que
compreensível a grande repercussão emocional causada à apelada ao verificar que o
resultado do procedimento frustrou as respectivas expectativas e alterou gravemente as
feições faciais.
Sendo assim, a ação deve ser julgada parcialmente procedente para:
a) condenar os correqueridos ao pagamento dos danos materiais,
consistentes no valor de R$20.000,00;
b) condenar os apelados ao pagamento dos danos estéticos e morais,
no importe de R$10.000,00, com juros de mora desde o evento danoso (Súmula no 54 do
STJ) e correção monetária desde a publicação do V. Acórdão.
Os correqueridos deverão arcar, ainda, com o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados no percentual de 15% do valor
da condenação, em atenção ao disposto no artigo 85, §11 do CPC/2015.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso,
nos termos da fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora